Tribunal: CARF
Processo: 10348.722283/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.722283/2020-29
ACÓRDÃO
2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVSEC - SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PROTOCOLIZAÇÃO
DO
RECURSO
COMPROVADAMENTE EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE SANEAMENTO.
Conhece-se do recurso que eventualmente tenha sido protocolizado em
outro processo, de forma tempestiva, e que tenha sido em prazo razoável
objeto de pedido de saneamento por parte do contribuinte, ocasião em
que se passa a juntar o recurso voluntário no âmbito do processo correto.

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 328/362), interposto em face do Acórdão
DRJ no 102-002.309, de 16 de setembro de 2021 (fls. 300/309), prolatado pela da 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (DRJ02), cujo
dispositivo considerou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 215/229)
interposta pelo sujeito passivo, cujo objeto de controvérsia se deu no montante de R$
10.887.663,93 (fl. 309), em razão de a DRJ ter entendido que a empresa contribuinte não
teria comprovado a origem dos créditos que utilizou para compensar débitos de
contribuição previdenciária do período de 01/2016 a 12/2018, já que não teria realizado o
pagamento tempestivamente sob a modalidade da CPRB, o que a teria feito optar pelo
regime ordinário de apuração da contribuição social por todo o ano calendário.
2.

O Acórdão DRJ no102-002.309 (fls. 300/309), ora recorrido, está assim
ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. OPÇÃO
PARA O ANO DE 2017. PRAZO DE RECOLHIMENTO. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento. Não
é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
3
de incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos segurados
contratados.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é dirigida
ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma vez
editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

O presente processo se encontra instruído ainda com o Despacho Decisório
no 2232/2020/COMPREV-PREV-EQAUD, fls. 189/211, o qual decidiu pela impossibilidade
de aproveitamento de créditos previdenciários, utilizados em compensação, não
comprovados e/ou informados de forma deficiente e em desacordo com a legislação,
merecendo destaque os seguintes trechos:
13. No Demonstrativo de Compensação (d), apresentado pelo sujeito passivo,
denominado “Análises do INSS – Retenções x Compensações”, verificamos que:
I) Os valores totais informados no campo RETENÇÃO das GFIPs foram
superiores aos valores totais retidos nas notas fiscais apresentadas para todas as
competências do período fiscalizado, exceto 01/2017.
II) Para o ano de 2016 não foram prestadas informações sobre os valores
declarados no campo
“compensações” nas GFIPs, apesar de constar essa informação nas mesmas,
conforme consulta ao sistema GFIPWEB da RFB.
III) O demonstrativo indica que o sujeito passivo se considerou optante pela
tributação substitutiva prevista nos artigos 7o e 8o da 12.546/2011, de 14 de
dezembro de 2011, nos termos da Lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015,
usualmente chamado de “regime de desoneração da folha de pagamento” ou de
“opção pela CPRB”. Caso regularmente realizada, dada opção permitiria à
empresa se compensar de parcela da Contribuição Previdenciária Patronal – CPP
devida, igual a 20% sobre os valores pagos a empregados e contribuintes
individuais, informando esse valor no campo “compensação” das respectivas
GFIPs.
[...]
31. No caso do sujeito passivo, antes de se verificar a exatidão das
compensações realizadas nas GFIPs sob o argumento da desoneração da folha e
consequente opção pela CPRB, faz-se necessário confirmar se o mesmo atendeu
aos requisitos legais para realizar a devida opção, para cada ano fiscalizado.
32. Por se tratar de empresa com atividades de “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO (OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO)
COM FINALIDADE EXCLUSIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
PARA O SISTEMA DE AVIAÇÃO CIVIL”, CNAE 5240-1-99, a empresa, em tese,
poderia se enquadrar no disposto no Anexo I – Relação das Atividades Sujeitas à
CPRB, na redação da Instrução Normativa – IN RFB 1.597/2015, transformado no
Anexo único pela IN 1.607/2016, o qual, a partir de 1o de dezembro de 2015,
passou a apresentar a atividade “serviços auxiliares ao transporte aéreo de
carga/passageiros regular” dentre aquelas que permitiriam a opção pela
contribuição sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III, do art. 22, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
33. Contudo, a manifestação da opção pela CPRB através do recolhimento da
primeira parcela devida, de cada ano, na forma do § 13 do art 9o da Lei
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
4
12.546/2011 e do § 6o inciso II do art 1o da IN 1.426/2013, não ocorreu. Tal
conclusão decorreu de pesquisa no sistema SIEF, por DARFs códigos 2985 e
2991 recolhidos para todo o período, que não retornou nenhum documento.
34. Mesmo não sendo condição essencial para caracterizar a opção –
característica esta exclusiva do recolhimento tempestivo da CPRB na forma da lei
– a informação relacionada ao assunto, declarada nas DCTFs do período, indica
que o contribuinte inclusive enquadrou-se como não optante da CPRB.
35. Ratificando essa posição, o próprio sujeito passivo, em sua resposta ao TIF I,
onde lhe foi solicitado comprovar a opção regular pela CPRB, admitiu não ter
realizado a mesma formalmente.
36. Sendo a opção pela CPRB a única condição que motivou as compensações
lançadas no campo “Compensação” das GFIPs – conforme declarado pelo sujeito
passivo – e considerando as informações apresentadas nos itens anteriores, a
tabela 2 a seguir relaciona os valores de compensação declarados nas GFIPs
identificadas, as parcelas consideradas justificadas e as não justificadas e
reputadas como indevidas.
[...]
45. Portanto, o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação
da compensação de contribuições previdenciárias é a GFIP, mediante
preenchimento de campos próprios, que reduzem o valor devido à Previdência
Social, conforme os dispositivos, já citados acima, das IN RFB no 1.300, de 2012,
vigente à época do início da efetivação da compensação e posteriormente
revogada, e IN RFB no 1.717, de 2017, que a substituiu.
46. A GFIP, por sua vez, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência
do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, conforme
dispõe o art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 225 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
e com os arts. 47 e 460, da IN RFB no 971, de 2009, [...]
50. Relativamente aos valores lançados no campo Compensação, o sujeito
passivo, ao reconhecer a irregularidade na efetivação da opção pela CPRB –
comprovada pela fiscalização conforme já abordado neste relatório –, e sendo
esta a única condição de que se valeu para efetuar as compensações no campo
citado, admitiu, da mesma forma, que tais compensações tornaram-se indevidas,
integralmente.
51. Por certo, não se homologa compensação alicerçada em crédito não
comprovado, porquanto a certeza e liquidez do mesmo é condição imposta pelo
CTN (art. 170) aos créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação
tributária.
4.

Ciente da intimação na data de 18/10/2021 (fl. 322), segunda-feira, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário na data de 18/11/2021 (fl. 326), quinta-
feira.
5.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 328/362), a empresa contribuinte alega, em
síntese:

a) em sede de preliminar:
a.1) Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Ausência de referência expressa às razões de defesa (fl. 341);

b) quanto ao mérito:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
5
b.1) Ausência de disposição legal expressa quanto à opção pela
CPRB. Necessidade de integração analógica (art. 108 do CTN).
Superveniência de solução de consulta interna Cosit. Aplicação do
art. 146 do CTN. Inércia da administração. Prática reiterada.
Observância do art. 100, inc. III, do CTN (fl. 346);
b.2) De mero equívoco formal. Ausência de dolo ou culpa grave da
recorrente. Limites à responsabilidade objetiva em matéria de
infrações tributárias (fl. 353);
b.3) Da ilegalidade da interpretação restritiva da receita federal
quanto à opção pela CPRB. De prejuízo à recorrente pelo não
reconhecimento da opção realizada (fl. 357).
6.

Ao fim (fl. 368), requer a empresa contribuinte: o conhecimento do recurso
voluntário, a nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento do direito de defesa, e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para o reconhecimento da opção pela CPRB,
para fins de “quantificação dos débitos não compensados e dos reflexos daí decorrentes
na multa aplicada”.
7.

Vale registrar que o presente processo de no 10348.722283/2020-29
abrange, inclusive, o dossiê de no 13031.186290/2020-14, conforme indicação contida na
fl. 190.
8.

Ademais, nas fls. 384/389, foi expedida Resolução no 2102-000.212, datada
de 04/02/2025, no âmbito do qual se narra o equívoco do contribuinte (que afirma ter
protocolizado o seu Recurso Voluntário no processo no 13031.186290/2020-14, quando
haveria de ter protocolizado no processo no 10348.722283/2020-29, e que teria solicitado
a sua migração ao processo correto) e também se oportuniza a verificação do processo no
13031.186290/2020-14, para identificação se realmente o Recurso teria sido ou não
protocolizado tempestivamente.
9.

Em atendimento da diligência, conforme despacho de fl. 392, foram
anexados os documentos de fls. 393/443, de onde se depreende que no dia 17/11/2021,
às 18:31:12 (fl. 393), foi protocolizado o Recurso Voluntário mencionando-se
corretamente o presente processo no 10348.722283/2020-29, embora tenha sido
protocolizado equivocadamente no processo no 13031.186290/2020-14, merecendo,
portanto, à luz do formalismo moderado, ser o Recurso Voluntário juntado ao processo
devido (processo no 10348.722283/2020-29).
10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
6
Da Tempestividade e Admissibilidade do Recurso Voluntário e aplicação do
Formalismo Moderado
11.

Inicialmente, havia sido apontada a intempestividade do Recurso Voluntário,
em razão de sua protocolização, no processo eletrônico correto (no 10348.722283/2020-
29), somente após as 02h00 do dia 18/11/2021, ou seja, ultrapassado o prazo final das
23h59 do dia 17/11/2021.
11.1. Contudo, diante das dúvidas quanto ao cumprimento tempestivo da
obrigação processual, foi determinada a realização de diligência, conforme despacho de
fl. 392. Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 393/443, dos quais se
extrai que o contribuinte, no dia 17/11/2021, às 18h31min12s (fl. 393), protocolizou o
Recurso Voluntário mencionando corretamente o número do presente processo (no
10348.722283/2020-29), embora o tenha feito equivocadamente nos autos do processo
de fiscalização no 13031.186290/2020-14.
11.2 Verifica-se, assim, que houve inequívoca manifestação de vontade
do contribuinte de recorrer tempestivamente, sendo que o equívoco cometido se limitou à
escolha do número do processo eletrônico no momento do protocolo, sem qualquer
intenção de renunciar ao direito de recorrer ou de causar tumulto processual.
11.3 À luz do princípio do formalismo moderado que orienta a
interpretação das normas processuais administrativas em favor da boa-fé, da verdade
material e da ampla defesa impõe-se reconhecer a validade do ato processual praticado
no prazo legal, ainda que com vício sanável de forma, máxime porque inexistente
qualquer prejuízo à Fazenda Nacional ou à regularidade do feito.
11.4 Dessa forma, diante da comprovação de que o Recurso Voluntário foi
tempestivamente protocolizado em 17/11/2021 e de que houve a inequívoca identificação
do número do presente processo, impõe-se o seu conhecimento.
Preliminares
13.

O contribuinte alega em sede de preliminar que teria havido cerceamento de
defesa, em virtude de não ter havido expressa referência às razões de defesa por ele
aludidas em sua manifestação de inconformidade, especialmente quanto à alegação do
contribuinte de que seria necessária a observância do art. 20 da Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro.
14.

No entanto, não assiste razão à empresa recorrente, pois a DRJ não
infringiu o parágrafo único do art. 20 da LINDB, uma vez que de forma técnica julgou o
referido caso.
15.

É que o colegiado decisor não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos da recorrente, quando tenha proferido decisão devidamente motivada, a
exemplo do seguinte precedente do CARF:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
7
Acórdão CARF no 2401-008.236 (Processo no: 18470.728293/2017-79, Sessão de
07/08/2020)
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente
sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado.
16.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de cerceamento suscitada.
Mérito
17.

A controvérsia nos presentes autos refere-se à não homologação de
compensações previdenciárias declaradas em GFIP pelo contribuinte, com fundamento
em dois tipos distintos de créditos: (i) retenções sobre notas fiscais de prestação de
serviços e (ii) créditos oriundos da contribuição substitutiva sobre a receita bruta
(CPRB), prevista na Lei no 12.546/2011.
17.1
Em relação ao (i) conforme consta do Despacho Decisório no 2.138/2020, a
fiscalização apurou que os valores compensados a título de retenções sobre notas fiscais
foram superiores aos efetivamente retidos, o que resultou na não homologação de R$
7.074.861,28. Em relação a essa parcela, o próprio contribuinte reconheceu a
improcedência da compensação, e DRJ em decisão tratou que a matéria não foi
impugnada, tratando-se, portanto, de parte incontroversa da exigência fiscal.
17.

A divergência recursal centra-se, assim, (ii) na parcela restante das
compensações, vinculada à suposta opção pelo regime da CPRB. Embora a empresa
reconheça estar enquadrada em atividade permitida ao regime substitutivo (CNAE 4930-
2), a fiscalização entendeu que não foram observados os requisitos legais para sua
adoção, especialmente o recolhimento tempestivo da primeira contribuição de cada
ano-calendário, conforme exigem o §13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 e o §6o, II, do
art. 1o da IN RFB no 1.436/2013.
17.3 A ausência dessa manifestação válida de opção resultou no
desenquadramento do regime da CPRB, levando à glosa das compensações realizadas
com base em créditos dessa natureza e à apuração de novo débito, com aplicação da
alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, no montante de R$ 10.887.633,93, sobre
este é objeto da lide neste Recurso Voluntário.
18.

Isso porque o contribuinte entente que não seria possível o fisco exigir do
contribuinte o recolhimento tempestivo da contribuição social na modalidade substitutiva
como condição essencial para que o contribuinte pudesse usufruir da sistemática do
pagamento de contribuição social sobre a receita bruta (CPRB).
19.

O fisco, por sua vez, assim decidiu (fls. 306/307):
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
8
Assim, ao deixar de efetuar o pagamento de CPRB do mês de janeiro dos anos de
2016, 2017 e 2018 na forma do § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 e do § 6o, inciso
II, do art. 19 da IN 1.426/2013, deixou de efetuar a opção pelo regime de benefício
fiscal. Ou, na ausência de saldo a pagar, a opção seria feita pelo Formulário
Eletrônico Compensação de Débitos de CPRB.
Art. 9o – Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, será irretratável para todo o ano-calendário. (Incluído pela Lei
no 13.161, de 2015)
20.

Assim, o contribuinte suscita os seguintes argumentos em seu recurso
voluntário:
- Ausência de disposição legal expressa quanto à opção pela CPRB.
Necessidade
de
integração
analógica
(art.
108
do
CTN).
Superveniência de solução de consulta interna Cosit. Aplicação do
art. 146 do CTN. Inércia da administração. Prática reiterada.
Observância do art. 100, inc. III, do CTN (fl. 346);
- De mero equívoco formal. Ausência de dolo ou culpa grave da
recorrente. Limites à responsabilidade objetiva em matéria de
infrações tributárias (fl. 353);
- Da ilegalidade da interpretação restritiva da receita federal quanto à
opção pela CPRB. De prejuízo à recorrente pelo não
reconhecimento da opção realizada (fl. 357).
Da alegação de ausência de disposição legal expressa quanto à opção pela CPRB.
Necessidade de integração analógica (art. 108 do CTN). Superveniência de solução
de consulta interna Cosit. Aplicação do art. 146 do CTN. Inércia da administração.
Prática reiterada. Observância do art. 100, inc. III, do CTN. Da alegação de
ilegalidade da interpretação restritiva da receita federal quanto à opção pela CPRB.
De prejuízo à recorrente pelo não reconhecimento da opção realizada.
21.

A empresa recorrente alega a inexistência de dispositivo legal expresso
quanto à opção CPRB, fl. 413, e que a Lei no 12.546/2011 não teria exigido pagamento
tempestivo da CPRB sobre a receita bruta de janeiro do ano, e que, por essa razão não
seria possível exigir do contribuinte o pagamento tempestivo.
22.

Nesse tocante, a Lei no 12.546/2011 (com alteração pela Lei no
13.161/2015), em seu art. 9o, §13o, nos termos supramencionados, exigiu o pagamento do
mês de janeiro (“mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano”), na modalidade CPRB.
23.

De fato, referida lei exige o pagamento, embora não exija a tempestividade
do pagamento.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
9
26.

Por sua vez, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, publicada no Boletim de Serviço da RFB de 06/06/2022, seção 1, página 2, assim
concluiu:

Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração
de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e

27.

Por outro lado, no processo (fl. 306), consta indicação de que o contribuinte
não promoveu pagamento em si, considerando que as retenções (créditos) eram
superiores aos valores devidos (débitos), o que não teria ensejado pagamento no ano
calendário, a prova se faz por meio dos documentos 103 e 104.
28.

Dessa forma, em fls. 96 a 102 do presente processo o documento
“DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DCTF”, é claro que a “PJ
NÃO ERA OPTANTE PELA CPRB”, razão pela qual resta incontroverso que sua
declaração não era a opção pelo regime.
29.

No entanto, a verificação efetiva do crédito, a fim de se atender o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional, dependeria da verificação da certeza e da
liquidez do crédito, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)

30.

No caso de compensação, o ônus processual de comprovar as condições
requeridas pela Lei é do contribuinte. O despacho decisório e o acórdão recorrido fizeram
uma análise apurada dos documentos e apresentou, pontualmente, os motivos pelo qual
considerou a documentação apresentada era insuficiente. Foi além, demonstrou, de modo
exemplificativo, a prova que o contribuinte deveria ter apresentado.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.763 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
10
31.

Dessa forma, faz-se necessário a acompanhar o Acórdão recorrido no
sentido de manter as glosas relativas AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO informadas em
GFIP para o Período de apuração 01/01/2016 a 31/12/2018.

32.

Importante mencionar que após a comprovação dos autos, não podemos
considerar o equívoco formal suscitado pelo Recorrente em sua peça, pois não se trata de
equívoco, mas sim e uma NÃO escrituração ou pagamento da CPRB, razão pela qual não
assistente a recorrente.
33.

De igual forma não existe qualquer infringência do Despacho decisório ou da
decisão da DRJ aos artigos, 108, 146 e 100 do CTN, pois trata-se de uma construção
normativa do Recorrente, na qual a finalidade é justificar a sua ausência de prova nos
autos, de ponto chegar ser até teratológico sua peça recursal.
Conclusão
34.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 457
DF CARF MF
Original